Tribunal: TJSP
Processo: 1114052-56.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação cível – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação regressiva – ressarcitória ajuizada por seguradora, atrelada a danos materiais, em face de concessionária de serviço público – descargas elétricas – queima de equipamentos em unidades consumidoras – resultado, na origem, de improcedência – inconformismo da demandante – inconsistência – responsabilidade

Ementa:
Apelação cível – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação regressiva – ressarcitória ajuizada por seguradora, atrelada a danos materiais, em face de concessionária de serviço público – descargas elétricas – queima de equipamentos em unidades consumidoras – resultado, na origem, de improcedência – inconformismo da demandante – inconsistência – responsabilidade objetiva da concessionária que não faz desobrigar a demonstração do nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na prestação do serviço – preservação dos salvados não levada a efeito, o que a inibir o contraditório – fato constitutivo do direito a cargo da autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbira – sentença preservada – recurso improvido, com majoração da verba honorária sucumbencial – art. 85, §11o, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1114052-56.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, é apelado ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114052-56.2018.8.26.0100 -Voto no 9924 RY
2
Voto n. 9924 - 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1114052-56.2018.8.26.0100.
Origem: 36a Vara Cível do Foro Central da Capital/SP.
Apelante: Tokio Marine Seguradora S/A.
Apelada: AES Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A.
Juíza de Direito: Thania Pereira Teixeira de Carvalho Cardin.
Apelação cível prestação de serviço fornecimento de energia
elétrica ação regressiva ressarcitória ajuizada por seguradora,
atrelada a danos materiais, em face de concessionária de serviço
público
descargas elétricas
queima de equipamentos em
unidades consumidoras resultado, na origem, de improcedência

inconformismo
da
demandante

inconsistência

responsabilidade objetiva da concessionária que não faz
desobrigar a demonstração do nexo de causalidade entre o prejuízo
e a eventual falha na prestação do serviço
preservação dos
salvados não levada a efeito, o que a inibir o contraditório fato
constitutivo do direito a cargo da autora, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbira
sentença preservada
recurso improvido, com majoração da
verba honorária sucumbencial
art. 85, §11o, do Código de
Processo Civil.
Vistos.
Insurreição apresentada por Tokio Marine Seguradora
S/A. em recurso de apelação extraído destes autos de ação regressiva,
atrelada a reparatória por danos materiais, que move em face de AES
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A.; observa, com
anúncio de prequestionamento aos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, §6o, um e
outro da Constituição Federal, 6o, VIII, 12, “caput”, 14, incisos I e II, §3o, e
22 “caput”, do CDC., 204 e 210 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, 927,
parágrafo único, do CC., e 25 da Lei n. 8.978/94 (Lei das concessões
públicas), reclamar reforma a respeitável sentença em folhas 428/431

que assentou a improcedência da inaugural; salienta suficiente, à prova do
nexo de causalidade entre a queima de equipamentos nas unidades
consumidoras e a falha na prestação do serviço, os laudos acostados, não
bastasse a aplicabilidade, nestes, das disposições da legislação
consumerista, e assim por força da sub-rogação, pontuada, ainda, a
responsabilidade
objetiva
da
suplicada,
concessionária
de
energia
elétrica; pede, na esteira, a reversão do resultado do julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114052-56.2018.8.26.0100 -Voto no 9924 RY
3
Recurso
tempestivo
e
preparado
(fls.481/482),
anotada a ausência de contrarrazões.
É, em síntese, o necessário.
Centra-se a testilha em perquirir-se da eventual
responsabilidade da acionada, concessionária de serviço público, em
indenizar regressivamente prejuízos suportados pela apelante/autora em
decorrência de danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de
unidades consumidoras em razão, segundo afirma, de oscilação na rede
elétrica.
A r. sentença guerreada trouxe a improcedência da
inaugural, com condenação da demandante ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez
por cento) do valor da causa, assim vazando compreensão a i. magistrada
“a quo”:
“O pedido é improcedente.
A concessionária é responsável pelo fornecimento de energia
elétrica e responde objetivamente pelos danos aos consumidores e também aqueles que se
sub-roguem em seus direitos, independentemente de culpa. Impõe-se o dever de indenizar
pelo fato do serviço, nos termos do art. 14, §1o, do CDC.
Para configurar o dever de ressarcir os prejuízos suportados
pelo evento danoso, basta a comprovação do dano e do nexo causal entre o fato e o
resultado lesivo, sendo, pois totalmente inexigível a perquirição acerca do elemento
subjetivo (culpa).
Sabe-se que responsabilidade civil consiste, em linhas gerais,
na obrigação de reparar o dano. A ideia de responsabilidade civil vem do princípio de
que aquele que causar dano a outra pessoa, seja ele moral ou material, deverá
restabelecer o bem ao estado em que se encontrava antes do seu ato danoso. Caso o
restabelecimento não seja possível, deverá compensar aquele que sofreu o dano.
A configuração do dever de indenizar pela responsabilidade
civil demanda a existência de conduta comissiva ou omissiva voluntária, relação de
causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente e o dano
experimentado em razão da conduta. Somente não se observa o dever de indenizar caso
presentes excludentes de causalidade, que são a culpa exclusiva da vítima, o fato de
terceiro, o caso fortuito e a força maior, os quais devem ser provados pela própria
demandada, acordo com o artigo 373, inciso II, do CPC.
Ao contrário do que pretende a autora, a hipótese de inversão
do ônus da prova não merece prosperar. O art. 6o, inciso VIII,, do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114052-56.2018.8.26.0100 -Voto no 9924 RY
4
Consumidor, preceitua que poderá ocorrer a inversão do ônus da prova quando, a
critério do juiz, se comprovar a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras
ordinárias de experiências. De fato, a sub-rogação transfere os direitos consumeristas do
segurado à autora, porém, diferentemente do segurado, uma pessoa física, a autora é
sociedade anônima que ostenta meios suficientes para se desincumbir do ônus
probatório. Assim, não há se falar em hipossuficiência da autora, quer seja ela técnica
ou financeira, a despeito de sua relação consumerista com a ré.
No caso em tela, observa-se não haver prova da existência do
fato atribuído à requerida como esteio de seu dever de reparar o dano. Os documentos
acostados oriundos de supostas assistências técnicas contém a descrição genérica do fato
causador da avaria, no geral mencionam “descarga elétrica” como o evento lesivo, sem
imputar a causa, portanto, além de serem despidos de qualquer assinatura ou
qualificação mínima de quem atestou o problema no bem. As demais provas nada se
prestaram a relacionar o pagamento do prêmio aos segurados a alguma conduta
atribuída a parte requerida, não sendo possível atribuir a ela o dever de reparar o dano
alegado.
E, como referido às fls. 423, a realização de perícia, ainda
que de forma simplificada, seria inviável, diante do transcurso do tempo e das condições
das pelas e equipamentos danificados, que não foram todos preservados e muitos,
inclusive, substituídos, o que se comprova pelos documentos de apuração de sinistro.”.
(fls. 428/431)
O r. “decisum” combatido,
“data
venia” , não
comporta reparo; as razões recursais não trouxeram qualquer fato novo a
vulnerá-lo; inexiste, ao reverso do defendido, prova de que os danos
tenham se dado por força da ventilada falha no fornecimento de energia
elétrica, não demonstrada por nenhum subsídio; a demandante, releva no
ponto agregar, não resguardou os salvados, o que necessário à segura
aferição do nexo causal, lembrada, aqui, demais, a ausência de
comunicação dos fatos, nos termos do artigo 204 da Resolução n.
414/2010 da ANEEL, deslize que fizera inviabilizar a reparação
administrativa fosse a hipótese.
Sublinhe-se que os documentos das assistências
técnicas (fls.43/49, 66, 88, 89/90, 111/114, 117, 130/132, 157/162 e
175/177), agitados como fundamento à desnecessidade do exame pericial
nos descartados equipamentos, também por unilateralmente produzidos,
não se equiparam a prova técnica, cabendo notar que não trazem nem
mesmo a qualificação de quem os vistoriara, ou o método utilizado para a
conclusão adotada, v.g. medição de carga de energia “in loco” , não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114052-56.2018.8.26.0100 -Voto no 9924 RY
5
mostrando aptos, destarte, à demonstração da asseverada falha na
prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, tampouco de
seu nexo de causalidade com as avarias.
Gize-se que, conquanto objetiva a responsabilidade
civil da apelada, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal,
imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre os danos e a
conduta
omissiva/comissiva
da concessionária de serviço público,
relevando não olvidar impróprio, pese incidente, nestes, por força da sub-
rogação, a legislação consumerista, o embaraço da inversão do ônus
probatório com prova do fato constitutivo do direito, ônus a cargo da
suplicante e do qual não se desvencilhara, ou seja, o de demonstrar a
ocorrência do fato gerador da pretensão ressarcitória; a inversão do ônus
probatório, não é demais lembrar, não pode beneficiar o que inviabilizou a
produção da prova sob o crivo do contraditório ao argumento de que
suficiente a unilateralmente realizada.
Calha frisar, em derradeiro, a desnecessidade de que
traga o acórdão expressa menção a cada um dos dispositivos anunciados
pelas partes; o c. STJ, bem como o e. STF., têm admitido o
“prequestionamento implícito” (EDcl. no AgRg do REsp. 480221/RS); basta
seja a matéria examinada com boa raiz de fundamentos o que dirigido à
celeridade do exame do inconformismo; agregue-se que as demais
ventilações não se revelam próprias a infirmar a conclusão exposta (art.
489, §1o, inciso IV1, CPC).
Nega-se,
pois,
nesses
termos,
pelo
meu
voto,
provimento ao recurso, com mantença do respeitável pronunciamento
vergastado, inclusive por seus fundamentos, e majoração da verba
honorária, nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, de
1 Art. 489. §1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença
ou acórdão que: IV
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114052-56.2018.8.26.0100 -Voto no 9924 RY
6
10%(dez por cento) para 12%(doze por cento) do valor da causa
(R$20.740,68), atualizado.
TÉRCIO PIRES
Relator